Tribunal: TJMT
Processo: 1014819-44.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014819-44.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (ADVOGADO), MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (IMPETRANTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (IMPETRANTE), RODRIGO HENRIQUE CORREA DA COSTA - CPF: 013.034.011-18 (PACIENTE), MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADO O EXCESSO DE PRAZO
DA CUSTÓDIA
–
IMPROCEDÊNCIA
– PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO – ENUNCIADO SUMULAR N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PLEITEADA A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
NESSE PONTO, POR CARACTERIZAR MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO – INOCORRÊNCIA – CAUSA DE PEDIR DISTINTA – INVIABILIDADE, CONTUDO, DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO – NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA SOLTURA PARA OS CUIDADOS DE SEUS FILHOS – ORDEM DENEGADA.

Não se configura o constrangimento ilegal por excesso de prazo da custódia cautelar quando, a despeito da pontual extrapolação dos prazos previstos em lei, a ação penal se desenvolve em ritmo compatível com as peculiaridades do caso concreto. Outrossim, encerrada a instrução, fica superada a arguição de morosidade
processual
, consoante o enunciado sumular n. 52 do Superior Tribunal de Justiça.

É cabível o manejo de
habeas corpus
sucessivos em favor do mesmo paciente, veiculando pedidos semelhantes, quando as causas de pedir forem manifestamente distintas.

Não demonstrada a imprescindibilidade da soltura do paciente para os cuidados de seus filhos, revela-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Rodrigo Henrique Corrêa da Costa
, apontando como autoridade coatora o
Juiz de Direito da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/MT, que mantém em custódia preventiva o ora paciente, acusado da prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, os impetrantes alegam que está caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão cautelar, uma vez que, apesar de o paciente estar segregado há mais de 170 dias, a instrução ainda não se encerrou, por responsabilidade exclusiva do Poder Judiciário.

Asseveram também que,
no dia
14 de julho
último
, a genitora do paciente, que cuida
v
a dos seus dois filhos infantes, faleceu em decorrência de contaminação pela Covid-19. Nessa linha intelectiva, argumentam que a revogação da custódia se faz necessária para que as crianças recebam a atenção e cuidados necessários, porquanto a esposa do paciente é enfermeira e tem dobrado seus turnos de trabalho em virtude da pandemia.

Com tais considerações, pleiteiam a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas
.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 50490983).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 51432983).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento parcial
do
writ
, e, nessa extensão, recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 53034963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do
writ
. No entendimento do
parquet
, o pedido de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, por já ter sido enfrentado no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1010024-92.2020.8.11.0000, não merece ser rediscutido. Ocorre que a
causa de pedir
apresentada

no presente
habeas corpus
(necessidade de cuidados dos filhos do paciente, em razão do falecimento da avó dos menores) é distinta da invocada naquela oportunidade (pandemia da Covid-19).

Portanto, preenchidos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço integralmente desta ação constitucional.

Todavia, compulsando detidamente os autos, concluo que o caso é de denegação da ordem vindicada.

Inicialmente, cumpre rememorar que o paciente foi preso em flagrante no dia 25 de janeiro do corrente ano na posse de aproximadamente 16kg (dezesseis quilogramas) de
skunk
,

uma variedade da maconha dotada de maior concentração de substâncias psicoativas.

Em síntese, os impetrantes alegam que está caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão cautelar, uma vez que, apesar de o paciente estar segregado há mais de 170 dias, a instrução ainda não se encerrou, por responsabilidade exclusiva do Poder Judiciário.

Asseveram também que, no dia 14 de julho último, a genitora do paciente, que cuida
v
a dos seus dois filhos infantes, faleceu em decorrência de contaminação pela Covid-19. Nessa linha intelectiva, argumentam que a revogação da custódia se faz necessária para que as crianças recebam a atenção e cuidados necessários, porquanto a esposa do paciente é enfermeira e tem dobrado seus turnos de trabalho em virtude da pandemia.

Sem razão, contudo.

Com efeito, o enfrentamento da tese de excesso de prazo exige análise pormenorizada das peculiaridades do caso concreto, e, na espécie, observo que os autos são lacônicos no que diz respeito à juntada de peças do processo de origem, contendo tão somente cópias do pedido de substituição da custódia por prisão domiciliar (Id. n. 50358997) e da respectiva decisão de indeferimento (Id. n. 50358986).

A propósito, verifico que, no
decisum
mencionado, o impetrado consignou que “
embora seja inegável o percalço pelo qual passou o trâmite processual e o atraso ocasionado em conjunto por todos os atores deste processo, cada qual com sua parcela de responsabilidade, observa-se que
a demora não extrapolou o limite da razoabilidade legal
, que é de 195 (cento e noventa e cinco) dias para processos que tratam do crime de tráfico, conforme construção pretoriana
” (destaquei).

Além disso, ponderou que “
o fato revelou-se grave
, haja vista a extremamente significativa quantidade de droga encontrada, assim como sua diversidade, bem como dos materiais, inclusive ácido bórico em grande quantidade, produto este que constitui matéria-prima suficiente para o preparo de expressivo montante de cocaína
” (destaquei).

Outrossim, ao prestar as informações requisitadas neste
habeas corpus
, a autoridade apontada como coatora registrou que “
no dia 21 de julho de 2020 foi realizada a audiência de instrução e julgamento por videoconferência e na oportunidade foram inquiridas as testemunhas indicadas na denúncia e após o advogado particular do acusado conversou reservadamente com o réu e em seguida requereu a designação de nova data para oitivas das testemunhas de defesa, o que foi deferido, sendo designado o dia 30 de julho de 2020, às 15h00min para realização do ato
” (Id. n. 51432983, p. 12).

Em consulta ao sistema informatizado de acompanhamento processual desta Corte, observo que a audiência efetivamente se realizou no último dia 30, ocasião em que foram ouvidas testemunhas e o paciente foi interrogado, encerrando-se a instrução. Assim, observo que, a despeito de certos percalços no início da tramitação processual – decorrentes, ao que parece, de uma falha de comunicação entre o próprio paciente e seu patrono constituído –, o feito se desenvolveu em ritmo compatível com as peculiaridades do caso concreto, atingindo o procedimento sua etapa final, de modo que não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, sobretudo à luz do verbete sumular n. 52 do Superior Tribunal de Justiça.

Finalmente, sem embargo do lamentável falecimento da mãe do paciente (Id. n. 50358998), os impetrantes não lograram demonstrar, concretamente, que os filhos menores de
Rodrigo Henrique
não podem receber os cuidados necessários de sua esposa ou de outros familiares.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020